Tribunal: STF
Processo: RvC 5574
Classe: RvC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ROBSON ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a sua condenação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, no processo nº 0004943-19.2018.8.26.0038, à pena de 14 (quatroze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).



    O revisionando, em apartada síntese, alega ter sido absolvido em primeira instância, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araras/SP, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Contudo, após recurso do Ministério Público, a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença absolutória, condenando-o às penas supracitadas.



    O revisionando, em apartada síntese, sintetizou os fatos asseverando ter tido relacionamento amoroso com uma adolescente de 13 (treze) anos, sua aluna, pelo período de cinco meses. O relacionamento, que se iniciou por meio de troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, resultou em duas relações sexuais consentidas.



    Consta dos autos que o revisionando já ingressou com outros três pedidos revisionais perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, todos indeferidos.



    É o relatório. DECIDO.



    O pedido revisional apresentado não deve ser conhecido.



    A Revisão Criminal no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL encontra-se prevista no artigo 263 do Regimento Interno:



    “Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:



    i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada”. 



    No caso, verifica-se que o título condenatório cuja revisão é requerida não foi proferido por esta CORTE, quer em ação penal originária, quer em julgamento de recurso criminal ordinário, de modo que falece competência a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para rescindir o julgado, conforme pacificado:



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes.



    (RvC 5448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 



    A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso. A esse respeito, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES (Recursos no Processo Penal, 6ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 237), apontam que:



    Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal e da ação rescisória para o juízo cível. Isso ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor 'justiça' sobre o valor 'certeza'. 



    No balanceamento dos valores em jogo, o legislador previu expressamente, no art. 621 CPP (e no art. 485 CPC), os casos de rescindibilidade da sentença passada em julgado. Porém, diante da relevância do instituto da coisa julgada, tais casos devem ter aplicação estrita.



    A Revisão Criminal, portanto, como lembrado pelo Min. EDSON FACHIN na RvC 5.450/DF (DJe de 31/10/2017), que objetivava a desconstituição parcial do provimento condenatório produzido pela CORTE na AP 470/DF, "não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório".



    Sendo assim, a excepcionalidade da admissão do pleito revisional deve sempre ser observada, ainda mais por esta SUPREMA CORTE, com o objetivo de se garantir o respeito à coisa julgada e a segurança jurídica das decisões judiciais. Não podemos ingressar, novamente, em exame de matéria afeta à dosimetria da pena tampouco de reexame do quadro processual fora das hipóteses legais, pois a Revisão Criminal não se coaduna com mero inconformismo da parte. A propósito, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI já alertava que:



    A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa "ao texto expresso da lei penal", ou, quanto à matéria de fato, o desprezo "à evidência dos autos". (RvC 5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2015).



    A doutrina, por sua vez, entende de modo igual acerca do seu cabimento excepcional: EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, 6ª ed., Editora Atlas, 2014, p. 1.287); RENATO BRASILEIRO DE LIMA (Código de Processo Penal Comentado, Editora JusPODIVM, 2016, p. 1.469-1.471); AURY LOPES JR. (Direito Processual Penal, 12ª Edição, Editora Saraiva, 2015, p. 1.094); JULIO FABRINI MIRABETE (Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed., Editora Atlas, 2003, p. 1.607); RENATO MARCÃO (Código de Processo Penal Comentado, Editora Saraiva, 2016, p. 1.326-1.327); GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 18ª ed., Editora Forense, 2019, p. 1.449-1.450).



    Logo, é inadmissível o cabimento da presente ação revisional para questionar controvérsias sobre o acerto ou o desacerto do julgado, especialmente quando não comprovado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, ou mesmo quando, após a sentença, não tiverem sido descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determinasse ou autorizasse a diminuição especial da pena.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente